Tribunal: STF
Processo: ARE 1343646
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental interposto (eDOC 18) contra decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário da Agravada (eDOC 17), em sede de cumprimento de sentença, no qual se discutia questão referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, amparando-me no Tema 810 da repercussão geral.



    Nas razões do presente agravo regimental, sustenta-se o seguinte (eDOC 18, p. 2):



    “A decisão agravada determinou a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, sob o argumento de que “não haver desrespeito à coisa julgada pela aplicação de precedente firmado em sede de repercussão geral”. A Corte afirmou que, como não houve modulação de efeitos, não haveria como se admitir a prevalência da coisa julgada no caso em tela.



    Entretanto, com a devida vênia, a decisão merece ser reformada. É que, como se verá, a questão não se amolda ao exato conteúdo do Tema 810 do STF, mas, sim, ao que será definido no Tema 1.170, porquanto diz respeito à possibilidade de se alterar índice de correção monetária e de juros moratórios após o trânsito em julgado”.



    A parte Agravada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Agravante. 



    A controvérsia em exame foi incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021. 



    Na oportunidade (23.09.2021), o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.



    Confiram-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas exaradas no ARE 1.351.868, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2021 e no ARE 1.342.562-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.09.2021, esta última assim ementada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA: TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA”. 



     



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, observando-se o Tema 1170 da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente